Tribunal: TJDFT
Processo: 0722578-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.134.186/RS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do entendimento perfilhado pelo c. STJ no julgamento do REsp n. 1.134.186/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410), são devidos honorários advocatícios em razão do acolhimento da impugnação apresentada nos autos de cumprimento de sentença.
2. A par de tal quadro, se ao analisar a impugnação apresentada pela devedora, ora agravante, o Juízo de origem reconheceu a existência de excesso no valor exequendo, devem ser fixados honorários advocatícios a cargo da parte credora. Tal verba, nesse cenário, deve ser arbitrada sobre o valor do proveito econômico obtido.
3. Recurso conhecido e provido.